Tribunal: STF
Processo: ARE 1371663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. SERVIDOR INTEGRANTE DA POLÍCIA MILITAR. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO GERAL. PERCENTUAL DE 4,68 % IMPLEMENTADO PELA LEI Nº 2.426/2011 EM CONFORMIDADE COM AS TABELAS CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015. ABSORÇÃO DA REVISÃO CONCEDIDA POR REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL NESSE SENTIDO. DEVER DE PAGAMENTO DAS PARCELAS ESTIPULADAS PELO PRÓPRIO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da sentença, desse modo, sem êxito a alegação de ausência específica aos fundamentos da sentença, sobretudo quando o recorrente traz um conjunto com a argumentação de fato, exposição de argumentos legais e jurisprudenciais. Com essas razões rejeito a preliminar. 



    O débito em discussão foi transformado na Lei Estadual nº 2.984/2015, na qual entabulou o pagamento da dívida em 16 (dezesseis) parcelas, iniciando o adimplemento no mês de maio de 2015. Não obstante, observa-se que a parte requerida não cumpriu com as disposições legais, haja vista que só efetuou o pagamento de 2 (duas) parcelas. 



    Vale pontuar que não se aplica ao caso a prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao cinco anos da diferença salarial referente à data-base de 2011, considerando que a dívida foi objeto de acordo em 2015, por lei estadual. Nesse contexto, o marco inicial da prejudicial de mérito é apenas o prazo final para o pagamento do acordo. Precedentes desta Corte. 



    Para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de 2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante. Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais, sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou a constitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei, versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015. 



    Eventual alegação de ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice ao cumprimento da obrigação assumida por acordo e, posteriormente, consignada em lei. 



    Em relação à tese recursal para que sejam respeitados os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes contra a Fazenda Pública, entendo que carece de interesse recursal o apelante nesse ponto, já que o juiz singular ao proferir a sentença aplicou devidamente os consectários legais de acordo com os índices e legislação de regência. 



    No que tange a limitação temporal, compreendida entre o dia 1º de julho de 2011 (data da implementação da tabela de subsídios com o reajuste escalonado previsto no Anexo I à Lei Estadual nº 2.328/2010) e 31/12/2013 (data de reestruturação remuneratória da carreira da PM, conforme a Lei Estadual nº 2.823/2013), observo que não merece acolhimento, haja vista que o débito foi transformado em lei em data posterior ao lapso temporal apresentado pelo recorrente, ou seja, em 2015, consoante a Lei Estadual nº 2.984. 



    Recurso conhecido e improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)A justificativa principal do Estado é a de que o percentual da revisão geral em comento foi absorvido pelo reajuste escalonado já previsto para os servidores, consoante o Anexo I da Lei Estadual nº 2.328/2010, de modo que,em 1º de julho de 2011, os militares obtiveram um acréscimo remuneratório inclusive superior ao valor já revisado com os 4,68% incrementados na tabela de subsídios vigente em 1º de outubro de 2010.



    Ocorre que não há qualquer menção expressa nesse sentido, nas leis que foram editadas posteriormente à concessão da revisão geral de 4,68%,o que evidentemente impede que se aplique a suposta absorção do índice tal como pretende convencer o ente estatal. Vale dizer, para que houvesse de fato uma compensação de valores entre a revisão geral anual referente ao ano de2010 e posterior alteração de salários, decorrente de eventual reestruturação na carreira do servidor, seria necessário que a nova lei que rege a remuneração dos militares previsse expressamente essa condição, fato esse não comprovado pelo Estado, ora apelante.



    Por tal motivo é que os julgados colacionados nas razões recursais,sobretudo da lavra do Supremo Tribunal Federal não se aplicam ao caso em apreço, pois eles tratam de situações em que se questionou aconstitucionalidade de dispositivos que previam, frise-se, expressamente, a referida absorção do percentual de uma revisão geral, em razão de uma reestruturação ocorrida na carreira do servidor, situações essas que se distinguem do objeto descrito na demanda principal, que se consubstancia no cumprimento de um acordo firmado pelo Estado com a categoria de servidores da qual faz parte o recorrido, e que posteriormente fora convertido em lei,versando sobre revisão geral anual que não se havia implementado em tempo oportuno e que se deu no percentual de 4,68%, apontando-se o passivo do período de 01/07/2011 à 30/04/2015.



    A matéria não é nova no âmbito desta Corte, que por diversas vezes reiterou o posicionamento de que o apelante deve cumprir com pagamento dos valores não adimplidos, relativos à data-base regida pela Lei Estadual n° 2.426,de 11 de janeiro de 2016. Confira-se:



    (...)



    Ademais, em outras insurgências recursais afetas à mesma matéria o apelante já admitiu o descumprimento do previsto na Lei nº 2.426/2011, ao sustentar que “...embora não se negue o descumprimento do previsto na Lei2.426/2011, bem como na Medida Provisória nº 33/2015 tal inexecução está pautada no cumprimento dos ditames estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), em especial na parte em que tratado limite prudencial de gastos com pessoal, além de também considerar questões relacionadas a grave crise financeira que o Estado vem enfrentando e todas as suas consequências sociais.”, fundamento esse também já desacolhido por este Tribunal em vários julgamentos (proc.00004629120188272719).



    Tem-se, portanto que o Estado reconheceu ser devida a citada revisão estabelecida na nº 2.426/2011, levada a efeito e implementada aos militares estaduais por meio da Medida Provisória de nº 33/2015 (publicada no DOE nº 4.392 – anexo). Confira-se:



    (...)



    O quadro fático delineado nos autos não demanda maiores digressões, na medida em que consta que o acordo inicialmente previa aimplementação do percentual da revisão no mês de junho de 2015 e que o pagamento do retroativo seria realizado em 12 (doze) vezes na folha de pagamento dos servidores, sendo posteriormente alterado o número de parcelas da reposição principal pelo governo do estado para 16 (dezesseis), oque de toda forma não ocorreu, pois só foram realizados 02 (dois) repasses,sendo oportuno consignar que para o caso em comento, entendo ser necessária a liquidação da sentença para mensurar com precisão a quantia devida ao credor na espécie, aplicando-se devidamente os consectários legais.



    Não prospera ainda o pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores aos 5 anos da data da propositura da ação,uma vez que, conforme já decidiu este Tribunal, “o valor cobrado, alusivo adata-base de 2011, foi objeto de acordo, no qual o estado se comprometeu a efetivar o pagamento do benefício aos servidores em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, logo, o marco inicial da prescrição é o prazo final previsto para o pagamento no Acordo” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000284-87.2019.8.27.2726/TO. RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOVILLAS BOAS. Julgado em 29 de abril de 2020).



    No mesmo sentido:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente